Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BELICHE NOVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO DE MOSTRUÁRIO USADO. SINAIS DE USO COMPATÍVEIS. DESCASO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).

1. Restou comprovado que em 6/10/2021, a Recorrida realizou a compra de um beliche com alguns outros itens pelo valor total de R$ 5.990,00; porém, foi surpreendida negativamente, pois comprou móveis novos e, em seus lugares, foram entregues móveis usados, de mostruário e com defeitos.

2. A Recorrida não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema e em que pesem seus diversos contatos com a Recorrente, não houve a troca dos produtos, tampouco a devolução da quantia paga, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.

4. O conjunto probatório composto especialmente das conversas de WhatsApp entre compradora e vendedora, bem como as fotos dos móveis assim que foram entregues, comprovam que a adquirente só tomou conhecimento dos defeitos após o recebimento dos objetos.

5. Demonstrada a existência de desgaste em diversas áreas do móvel, bem como a realização de uma pintura buscando ocultar seus defeitos; ainda, é possível verificar a existência de ferrugem e vários furos feitos anteriormente, pelo que não há dúvidas de que a cama foi montada e desmontada diversas vezes. Ademais, denota-se que o móvel foi entregue em embalagem de produto diverso e enrolado em um pano; portanto, demonstrada a violação à embalagem original.

6. Não se discute se o bem era novo no sentido de fabricado no ano da venda, mas quanto a ter sido ou não utilizado; o fato de o equipamento ter sido utilizado como mostruário é questão relevante e deveria ter sido informada à consumidora; ora, quando se adquire um bem sem qualquer ressalva de esse ter sido usado, presume-se que é novo, em perfeitas condições de uso. É sabido que peças de mostruário são vendidas por preço inferior porque, por terem sido manuseadas, podem conter alguns defeitos e ficam mais expostas e vulneráveis a danos; são, inclusive, anunciadas com a ressalva de se tratar de "produto de mostruário".

7. Não tendo sido cumprida a obrigação e caracterizado o inadimplemento da prestação contratual, pode a parte lesada pleitear a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam, “status quo ante”, sendo devida, portanto, a devolução do valor pago pela Recorrida, de R$ 5.990,00.

8. Do dano moral. Compete ao Juízo de origem, em regra, fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nas nuances do caso concreto; assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral e não se caracterizam meros dissabores. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário observou fatores objetivos e subjetivos frisando a falha na prestação do serviço da Recorrente, que não só teve uma conduta desidiosa em dar solução à questão que envolve a evidente falha em seu serviço, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mas também, não cumpriu com a informação adequada e clara sobre o produto ser peça de mostruário, agindo de má-fé com a consumidora. Também foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, o valor fixado evita o enriquecimento ilícito da recorrida e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.